Tribunal: CARF
Processo: 13116.722753/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722753/2012-66
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.264 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
INTIMAÇÃO. OPÇÃO PELO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO.
EXCLUSIVIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência evidenciam
decisão que não analisa alegação de exclusividade de intimação por meio
eletrônico em face de sujeito passivo optante pelo domicílio tributário
eletrônico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Carlos Henrique de Oliveira que votou pelo
conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA – Presidente

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722753/2012-66
Fl. 7207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.264 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722753/2012-66

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por CAOA MONTADORA DE
VEÍCULOS S.A. ("Contribuinte", e-fls. 7043/7056) em face da decisão proferida no Acórdão no
1301-002.855 (e-fls. 6878/6897), na sessão de 15 de março de 2018, no qual o Colegiado a quo
decidiu, por maioria de votos, em conhecer do recurso voluntário somente em relação à
argüição de sua tempestividade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
INTIMAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA.
Não existe ordem de preferência entre as intimações pessoal, postal e eletrônica.
RECURSO INTEMPESTIVO.
É intempestivo recurso voluntário interposto após o prazo de 30 dias previsto no art. 33
do Decreto no 70.235, de 1972.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre receita auferida
nos anos-calendário 2008 a 2010, à título de "Crédito Outorgado de ICMS", benefício concedido
pelo Estado de Goiás. A autoridade julgadora de 1a instância registrou que os responsáveis
tributários Carlos Alberto de Oliveira Andrade, Emanuelle Carmesette do O. Andrade e José
Rodrigues Seara não apresentaram impugnação e negou conhecimento às alegações da
Contribuinte acerca da ilegitimidade da inclusão dos administradores no polo passivo da
autuação (e-fls. 6648/6679). O Colegiado a quo, por sua vez, negou conhecimento ao recurso
voluntário em razão de sua intempestividade (e-fls. 6878/6897).
Cientificada em 04/06/2018 (e-fls. 6920), a Contribuinte opôs embargos de
declaração rejeitados pelo Presidente da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (e-fls. 7012/7018). Ciente da negativa em 26/11/2018, a Contribuinte interpôs
recurso especial em 10/12/2018 (e-fls. 7041/7056) que não teve seguimento conforme despacho
de exame de admissibilidade de e-fls. 7122/7177. Contudo, o agravo apresentado pela
Contribuinte foi acolhido nos seguintes termos (e-fls. 7186/7192):
A Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento decidiu que não restou
caracterizada divergência relativamente à matéria denominada “vinculação da
Administração
Tributária
ao
domicilio
eletrônico
do
contribuinte,
preferencialmente ao domicílio postal”. Os seguintes trechos do despacho agravado
dão conta dos fundamentos da decisão (e-fls. 7132 e segs., grifos no original):
Reproduz-se, a seguir, trecho do acórdão recorrido, para a coleta de seus fundamentos:
[...]
Como se pode ver, o acórdão recorrido está ancorado na tese de que a
Administração Tributária pode livremente escolher entre o domicílio eletrônico e
o domicílio postal, sem ordem de preferência, para dar ciência dos atos
processuais ao contribuinte.
Agora, prossegue-se ao exame do paradigma indicado, do qual se extrai o recorte
abaixo, para a coleta de seus fundamentos:
[...]
O fragmento do paradigma apontado, acima transcrito, possibilita a percepção de
que voto condutor apoiou-se na existência de intimação enviada ao domicílio
eletrônico eleito pelo contribuinte. De fato, a intimação enviada ao endereço
Fl. 7208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.264 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722753/2012-66

eletrônico prevaleceu sobre a intimação enviada ao domicílio postal. Todavia,
essa predominância acolhida pelo voto condutor do acórdão recorrido não
decorreu de uma ascendência legal do endereço eletrônico sobre o endereço
postal, mas, sim, da anterioridade temporal da primeira intimação em relação à
segunda.
A recorrente sugere que a decisão recorrida está apoiada na hierarquia legal do
endereço eletrônico, o que implicaria considerar que a intimação expedida para o
endereço eletrônico prevaleceria sobre a intimação expedida para o endereço
postal, ainda que esta fosse anterior àquela. Ocorre que o acórdão ora
vergastado passa longe da discussão sobre a existência, ou não, de uma
ascendência legal do endereço eletrônico sobre o endereço postal, nos termos
postos pela recorrente. A decisão recorrida simplesmente assumiu a data de
ciência da primeira intimação, sem entrar no mérito de uma suposta ordem
hierárquica consequente ao estabelecimento de um valor legal superior,
conferido pela legislação ao endereço eletrônico, comparativamente ao endereço
postal. Efetivamente, conforme o explicado, não restou demonstrada a
divergência entre o acórdão recorrido e acórdão ofertado como paradigma.
A Agravante discorda de tais conclusões e argumenta em sentido contrário, conforme a
seguir transcrito (e-fls. 7158 e segs., grifos no original):
Contudo, o entendimento apresentado no Despacho de Exame de
Admissibilidade de Recurso Especial está equivocado, motivo pelo qual não
pode prosperar. É o que se verá adiante.
Deveras, nota-se, pelo exame de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, que
ambos, apesar de possuírem um plano de fundo fático extremamente similar,
trazem conclusões diametralmente opostas.
De fato, no acórdão recorrido interpretou-se que o legislador, no § 4° do artigo
23 do Decreto n° 70.235/72, teria sido “claro ao possibilitar que o contribuinte
disponha, ao mesmo tempo, de dois tipos de domicílios: o endereço postal por
ele fornecido à administração tributária para fins cadastrais e o endereço
eletrônico a ele atribuído pela administração tributária”. E ainda que: “resta
evidente que a opção do contribuinte pelo domicílio tributário eletrônico não
desqualifica o seu endereço postal para fins de ciência pessoal ou por via
postal” (fls. 18 e 19 do acórdão recorrido– g.n.).
Ou seja, concluiu-se no acórdão recorrido que o disposto no art. 23 do Decreto no
70.235/72 permitiria às Autoridades Fiscais intimar os contribuintes da forma
que lhes conviesse, ainda que tais contribuintes tenham feito opção expressa para
que as suas intimações sejam feitas por meio eletrônico.
Já no acórdão paradigma considerou-se que, por força da legislação aplicável
(artigo 23 do Decreto n° 70.235/72) e da opção expressa feita pelo
contribuinte, a Caixa Postal passou a ser o domicílio tributário eletrônico
deste último, de modo que as intimações devem ocorrer por este meio,
obrigatoriamente. Veja-se:
[...]
Nota-se dos destaques feitos no trecho do acórdão paradigma reproduzido acima
que o elemento condutor do posicionamento apresentado naquele julgado não foi
a questão temporal - que só foi suscitada para fins de estabelecimento dos fatos -,
mas sim o fato de que a legislação determina que, com a concordância expressa
do contribuinte, a Caixa Postal do e-CAC passa a ser o seu domicílio tributário e,
portanto, a única via admitida para fins de intimação, não cabendo, por
consequência lógica, à Autoridade Fiscal escolher a via que lhe convier.
Ou seja, é evidente que no acórdão paradigma se abordou a existência de uma
“ascendência legal do endereço eletrônico sobre o endereço postal”. Assim,
resta demonstrado que os acórdãos recorrido e paradigma, apesar de terem
contextos fáticos muito semelhantes, apresentam conclusões diametralmente
Fl. 7209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.264 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722753/2012-66

opostas, de modo que não há como prosperar o quanto afirmado no Despacho de
Admissibilidade ora agravado de que não há divergência entre os referidos
acórdãos, devendo ser tal Despacho reformado para que seja dado seguimento ao
Recurso Especial da Agravante.
Ao final, a Agravante afirma já ter obtido decisão judicial favorável a sua tese, nos
autos do Mandado de Segurança no 1003111-96.2017.4.01.3400 (9a Vara da SJDF),
versando sobre o processo administrativo no 13116.722752/2012-11, contendo
lançamentos de IRPJ e CSLL correspondentes aos lançamentos de PIS e COFINS do
presente caso. Também por esse motivo, entende necessária a aplicação desse
entendimento no caso agora examinado.
Ressalte-se, no entanto, que a decisão judicial obtida pelo contribuinte apenas se aplica
ao outro processo administrativo por ele mencionado, não a este. Ainda mais na
presente fase processual, em que se discute tão somente a existência ou não de
divergência jurisprudencial a ser levada à CSRF, descabendo qualquer manifestação
acerca do mérito do recurso especial interposto.
Passando ao exame das razões de agravo, de se constatar que foi precisa a análise do
despacho agravado no que se refere ao acórdão recorrido. Com efeito, a tese ali
esposada é de que “a Administração Tributária pode livremente escolher entre o
domicílio eletrônico e o domicílio postal, sem ordem de preferência, para dar ciência
dos atos processuais ao contribuinte”. Isso se pode depreender sem maiores esforços já
a partir da ementa e dos seguintes trechos do voto condutor:
Ementa:
INTIMAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA.
Não existe ordem de preferência entre as intimações pessoal, postal e eletrônica.
Voto:
Pelo dispositivo acima transcrito, depreende-se que entre as intimações pessoal,
postal e eletrônica não existem ordem de preferência, podendo-se, assim,
utilizar-se de uma ou oura forma indistintamente.
[...]
De fato, não há no Decreto no 70.235/1972 qualquer dispositivo que justifique o
entendimento de que o domicílio eletrônico excluiria o domicílio postal, como
também, de igual modo, não há na Lei no 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, qualquer disposição
que defina prioridade na forma de intimação.
[...]
Na sequência, o voto condutor do acórdão recorrido deixa claro seu entendimento de
que é possível a coexistência de dois diferentes domicílios tributários eleitos pelo
sujeito passivo:
Portanto, resta evidente que a opção do contribuinte pelo domicílio tributário
eletrônico não desqualifica seu endereço postal para fins de ciência pessoal ou
por via postal, pois, se assim não fosse, constaria no dispositivo legal em
comento que o domicílio tributário do sujeito passivo seria o endereço postal ou
o endereço eletrônico, o que, a toda evidência, não foi a opção do legislador, [...].
Por outro lado, com todo o devido respeito, a análise do despacho agravado acerca do
alcance da decisão consubstanciada pelo acórdão paradigma no 3403-002.141 (e-fls.
7098/7111) não se mostra a mais adequada, ao menos nesta fase processual de exame e
revisão da admissibilidade de recurso especial, vale dizer, da apuração da caracterização
ou não de divergência na interpretação da legislação.
Concluiu o despacho agravado que o acórdão paradigma não teria estabelecido alguma
precedência ou ascendência legal do endereço eletrônico sobre o endereço postal.
Ocorre que a essa conclusão somente se pode chegar caso se interprete o acórdão
Fl. 7210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.264 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722753/2012-66

paradigma, buscando algo que estaria implícito, diante das circunstâncias em que
proferida a decisão.
Mais uma vez, com as devidas vênias, nesta fase processual não se deve avançar além
daquilo que está efetivamente escrito. Confiram-se a ementa e os trechos do voto
condutor do paradigma (grifos não constam do original):
Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO. NOTIFICAÇÃO. CAIXA POSTAL.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO ELETRÔNICO. OPÇÃO DO
CONTRIBUINTE. ART. 23, III, § 2o, III, § 4o, II, E § 5o, DO PAF.
Quando o contribuinte adere à Caixa Postal, pelo Módulo e-CAC do site da
Receita Federal, seu domicílio tributário passa a ser o endereço eletrônico,
de modo que a notificação passa a acontecer na forma do art. 23, III, do
Decreto no 70.235/72.
Depois de disponibilizada na Caixa Postal, a notificação considera-se realizada
15 dias depois, caso o contribuinte não a acesse antes. É indiferente, no entanto,
o fato de o contribuinte ter acessado a Caixa Postal depois de esgotado este prazo
ou ter dado ciência pessoal ou tomado ciência por outra forma.
Esgotado o prazo de 15 dias para tomar conhecimento, começou o prazo de 30
dias para a interposição de recurso voluntário. O recurso interposto depois desta
data é intempestivo.
Voto:
O contribuinte optou pelo recebimento de notificações por meio de Caixa Postal
Eletrônica, pelo Módulo e-CAC do site da Receita Federal, de modo que a
ciência do acórdão da DRJ aconteceu por meio de “TERMO DE CIÊNCIA POR
DECURSO DE PRAZO”, [...]
[...]
Existe nos autos um termo de ciência pessoal (fl. 1703-e), datado de 27/06/2012.
Ocorre que este segundo ato de ciência não afasta o efeito das normas
regulamentares que certificam a ciência do contribuinte no dia 30/03/2012.
E isto se dá não apenas por força da legislação aplicável como também pelo
fato de que o contribuinte concordou expressamente com as regras desta
modalidade de domicílio fiscal.
Esta sistemática de notificação ampara-se nos seguintes dispositivos do Processo
Administrativo Fiscal (PAF - Decreto no 70.235/72):
[...]
Assim, por adesão expressa do contribuinte, sua Caixa Postal passou a ser o
seu domicílio tributário, de maneira que se considera feita a intimação depois
de transcorridos 15 dias da entrega da mensagem em sua Caixa Postal.
Ainda que se possa considerar que a tese jurídica desenvolvida pelo paradigma se
aplicou a uma situação concreta (tal como entendeu o despacho agravado) fato é que
persiste a afirmação expressa de que, diante da adesão do contribuinte a essa
modalidade de domicílio fiscal, “sua Caixa Postal passou a ser o seu domicílio
tributário”. Com o mesmo grau de determinação e assertividade (“a notificação passa a
acontecer na forma do art. 23, III, ...”), a ementa reafirma a tese jurídica abraçada pelo
colegiado. Tais afirmações não deixam espaço para a coexistência de dois diferentes
domicílios tributários, na linha do decidido pelo acórdão recorrido. Tem-se por
demonstrado o dissídio jurisprudencial alegado.
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que o
agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à
Fl. 7211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.264 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722753/2012-66

matéria “vinculação da Administração Tributária ao domicilio eletrônico do
contribuinte, preferencialmente ao domicílio postal”.
Depois de discorrer sobre os pressupostos para interposição do recurso especial, a
Contribuinte aduz que, como optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico - DTE, não poderia
ter sido intimada da decisão de 1a instância em seu endereço postal, por força do artigo 127 CTN
e do art. 23, inciso II, §4° do Decreto n° 70.235/72. Confronta o acórdão recorrido e o
paradigma, destacando os excertos deste que evidenciam a divergência jurisprudencial, para
afirmar que:
Em resumo, enquanto que no Acórdão ora recorrido a interpretação do artigo 23, III,
§2°, III e §4°, II, do Decreto-Lei n° 70.235/72, gira em torno do entendimento de que,
em relação a um contribuinte optante pelo DTE, a Administração Tributária pode
"escolher" a forma de intimação (endereço postal versus endereço eletrônico), o
Acórdão paradigma estabelece que, eleito o DTE, as intimações devem ocorrer por meio
eletrônico, obrigatoriamente.
Entretanto, o correto entendimento a respeito da controvérsia acima demonstrada, e que
deve ser adotado por esta E. CSRF, é aquele exposto no Acórdão paradigma n° 3403-
002.141, o qual reconhece que "quando o contribuinte adere à Caixa Postal, pelo
Módulo e-CACdo site da Receita Federal, seu domicílio tributário passa a ser o
endereco eletrônico, de modo que a notificação passa acontecer na forma do art. 23,
III, do Decreto n° 70.235/72".
Ou seja, a partir do momento que o contribuinte opta pelo DTE, a Administração
Tributária não está mais autorizada a realizar intimações de forma diversa (ainda que
prevista legalmente), como disposto no artigo 127 do CTN. Isso porque, com a escolha
do contribuinte, seu domicílio tributário passa a ser o endereço eletrônico, de modo que
a intimação deve ocorrer invariavelmente por este meio.
Com efeito, somente nos casos em que o contribuinte não exerce seu direito à livre
escolha - ou quando o endereço escolhido representa, de alguma forma, embaraço às
atividades da Administração Tributária -, é que é permitido à Administração a indicação
do domicílio tributário (o que não é o caso dos autos). A Administração Tributária
possibilita ao contribuinte optar pelo DTE, de modo que fica estritamente vinculada a
essa escolha.
Entende que a Portaria SRF n° 259/2006 e pela Portaria MF n° 527/2010,
corroboram seu entendimento ao assim disporem:

Portaria MF n° 259/2006
"Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela
RFB mediante: (Redação dada pela Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009)
- envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
- registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1° Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e disponibilizada no
e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § Io dar-se-á mediante envio pelo sujeito passivo à
RFB de Termo de Opção, por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas as normas e
condições de utilização e manutenção de seu endereço eletrônico. (Redação dada pela
Portaria RFB n° 574, de 10 de fevereiro de 2009) (...)
Art. 6o Considera-se feita a intimação por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da
data:
I - registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, no
caso do inciso I do art. 4°;"
Fl. 7212
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.264 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722753/2012-66


Portaria MF n° 527/2010
"Art. 4° A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pelo
órgão competente do MF mediante:
I- envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II- registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1° Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a caixa postal a ele atribuída pela Administração Tributária e disponibilizada no
centro virtual na Internet, desde que o sujeito passivo expressamente autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito passivo
aos órgãos competentes do MF de Termo de Opção, por meio do centro virtual, sendo-
lhe informadas as normas e condições de utilização e manutenção de seu endereço
eletrônico.
§ 3o Inexistindo a autorização prevista no § 1° e não sendo realizada a intimação nos
termos do inciso II do caput, o órgão do MF deverá realizá-la por via postal, telegráfica
ou por qualquer outro meio ao endereço do sujeito passivo, com prova de recebimento,
conservando-se o comprovante de entrega em meio físico, após a sua respectiva
digitalização e juntada ao processo eletrônico, observado o disposto no § 3o do art. Io
desta Portaria.
§ 4o Resultando-se improfícuo qualquer dos meios de intimação previstos nos
parágrafos anteriores, a intimação poderá ser feita por meio de edital publicado no
endereço eletrônico do órgão do MF na Internet."
Nestes termos, a intimação por via postal para os contribuintes optantes pelo DTE
somente deveria ocorrer na hipótese de inexistência de autorização para a intimação por meio
eletrônico, o que, definitivamente, não é a situação da Recorrente. Acrescenta que o art. 24 da
LINDB impõe a observância da referida Portaria ao dispor que no ato de revisão da validade de
atos já produzidos, caberá à autoridade verificar as orientações gerias da época, manifestadas
por meio das interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral (como é
a referida Portaria).
Entende que a decisão recorrida vai de encontro às disposições normativas das
referidas Portarias, e assevera que ainda que se entenda que os meios de intimação não estão
sujeitos a uma ordem de preferência por si só, evidente estaria nas disposições anteriores que,
uma vez que o contribuinte opta pelo DTE (possibilidade esta que lhe é assegurada legalmente),
este meio passa a ter predominância em relação aos demais, razão pela qual as intimações
devem ser realizadas de forma eletrônica.
Cita novamente o paradigma para questionar: por que seria dado ao contribuinte
a possibilidade de optar pelo domicílio eletrônico se, a despeito de tal escolha, a Administração
Tributária pudesse continuar realizando intimações por via postal?
Diz que se trata de uma situação atinente à segurança do contribuinte e à
confiança que este deposita na Administração no sentido de que, sendo permitido que ele opte
por um domicílio tributário, espera-se que tal opção seja respeitada. E complementa:
Ainda, um último ponto que deve ser ressaltado diz respeito à decisão liminar favorável
obtida pela Recorrente nos autos do Mandado de Segurança n° 1003111-
96.2017.4.01.3400. A 9a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal
reconheceu, em 26/06/2017, a nulidade da intimação realizada via postal nos autos do
Processo Administrativo n° 13116.722752/2012-11, o qual versava, precisamente, sobre
os lançamentos de IRPJ e CSLL correspondentes aos lançamentos de PIS e COFINS do
presente caso.
Fl. 7213
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.264 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722753/2012-66

Em consequência, a referida Vara Federal Cível reconheceu tempestivo o Recurso
Voluntário apresentado pela Recorrente naqueles autos, fundamentando tal decisão na
inteligência dos dispositivos legais citados até aqui (cuja interpretação divergente
desafia a interposição do presente Recurso Especial), de modo a concluir que não se
pode admitir como válida a ação administrativa que, a despeito da eleição do domicílio
eletrônico pelo contribuinte, tenha efetuado a intimação por meio postal.
A decisão liminar foi, em 13/11/2017, ratificada pela sentença de 1a instância (Doc. 03
anexado quando dos Embargos de Declaração), a qual concedeu a segurança à
contribuinte para determinar a análise e julgamento de mérito, por esse E. CARF, do
Recurso Voluntário interposto pela Recorrente nos autos daquele processo
administrativo.
Conclui, assim, que nas situações nas quais houve adesão ao DTE, tal como
ocorrido no presente caso, a correta interpretação do §2°, III, e do §4°, II, do artigo 23 do
Decreto-Lei n° 70.235/72 é, apenas e tão somente, a de que o domicílio tributário do
contribuinte é o seu endereço eletrônico e, considerando essa escolha, as intimações devem
ocorrer, obrigatoriamente, por via eletrônica (e não também por meio de seu endereço postal,
como erroneamente defendido pelo Acórdão recorrido).
Pede, assim, que o acórdão recorrido seja reformado, reconhecendo-se a
tempestividade do recurso voluntário, com o consequente retorno ao Colegiado a quo para
análise e julgamento de seu mérito.
Os autos foram remetidos à PGFN em 23/09/2019 (e-fls. 7193), e retornaram em
07/10/2019 com contrarrazões (e-fls. 7194/7205) na qual a PGFN afirma que não restou
demonstrado o dissídio jurisprudencial porque:
Ao contrário do sustentado, no processo indicado como paradigma a fundamentação
utilizada demonstra que o voto condutor apoiou-se na existência de intimação anterior
enviada ao domicílio eletrônico eleito pelo contribuinte, para definir como prevalecente
à intimação posterior, via postal.
No caso do acórdão paradigma, a intimação realizada pelo endereço eletrônico
prevaleceu sobre a intimação enviada ao domicílio postal. Entretanto, essa
predominância não decorreu de uma ascendência legal do endereço eletrônico sobre o
endereço postal, mas, sim, da anterioridade temporal da primeira intimação em relação à
segunda. Veja-se trechos:
[...]
Já no acórdão recorrido, entendeu-se válida a intimação postal, não obstante a opção
feita pelo domicílio tributário eletrônico.
Fixou-se que não existe ordem de preferência entre as intimações pessoal, postal e
eletrônica, não havendo qualquer similitude fática com a discussão enfrentada no
acórdão paradigma, onde diante de duas intimações, prevaleceu a primeira realizada,
que não obstante no caso concreto ser a eletrônica, poderia ser a postal.
[...]
Da leitura dos excertos acima, verifica-se que o acórdão recorrido entendeu que a opção
do contribuinte pelo domicílio tributário eletrônico não desqualifica seu endereço postal
para fins de ciência pessoal ou por via postal.
Perceba-se, que não se trata em momento algum de duas intimações, uma eletrônica e
outra postal, a fim de se verificar qual prevaleceria, como ocorreu no caso paradigma.
Aqui, no presente caso, a intimação foi tão somente via postal, entendendo o acórdão
recorrido, ao analisar a legislação, que essa foi plenamente válida, ainda que tenha
havido a opção por domicílio tributário eletrônico por parte do contribuinte.
Fl. 7214
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.264 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722753/2012-66

Outrossim, registra-se, ainda, que todas as intimações foram realizadas via postal, não
obstante a opção pelo domicílio tributário eletrônico, tendo o contribuinte apresentado
devidamente a impugnação.
Voltando-se à preliminar, não há que se falar em adoção de soluções diversas, uma vez
que amparadas em conjuntos fáticos probatórios diversos. Enquanto no acórdão
recorrido entendeu-se que a Administração Tributária pode escolher entre o domicílio
eletrônico e o domicílio postal, sem ordem de preferência, para dar ciência dos atos
processuais ao contribuinte, o acórdão paradigma entendeu que, diante de duas
intimações – postal e eletrônica, deve prevalecer a primeira intimação. Registra-se que o
paradigma realmente entendeu como prevalecente a intimação eletrônica. Contudo, não
por enfrentar a existência de ordem legal de preferência entre as intimações, mas, sim,
porque no caso concreto a intimação eletrônica deu-se primeiro. Como de se esperar
com base na análise fática/probatória acórdãos paradigmas e recorrido chegaram a
conclusões diversas.
Assim, não obstante a desejada semelhança fática das situações, não há que se falar em
teses jurídicas conflitantes, porquanto os acórdãos foram proferidos/ancorados diante de
contextos fáticos diversos.
No mérito, a PGFN invoca as contrarrazões apresentadas ao recurso voluntário,
afirmando a intempestividade do recurso voluntário considerada a ciência por via postal, dado
que a partir da Lei no 11.196/2005 foi inserido no art. 23 do Decreto no 70.235/72 que os meios
de intimação não comportam mais benefício de ordem. Ademais, “para fins de intimação,
considera-se domicílio tributário do sujeito passivo [...] o endereço postal por ele fornecido,
para fins cadastrais, à administração tributária” (art. 23, §4o, inciso I, do Decreto no 70.235, de
1972).
Observa que a intimação postal foi a forma utilizada em toda tramitação do
presente processo 13116.722753/2012-66 (ex: fls. 6379 a 6380,6381 a 6383 e 6684), tendo
inclusive a Recorrente apresentado sua impugnação após sua devida intimação na modalidade
postal. Cita julgados deste Conselho em favor de seu entendimento,
Conclui que, intimado o contribuinte pela via postal sem divergência de
identificação, no domicílio tributário informado à Receita Federal, conforme determina o artigo
23, inciso II c.c. § 4, inciso I, do Decreto no. 70.235, de 1972, há de se ratificar a perempção.
Pede, assim, que não seja conhecido o recurso especial ou, então, que lhe seja negado
provimento.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A PGFN tem razão em suas objeções ao conhecimento do recurso especial da
Contribuinte.
No acórdão recorrido, frente à situação fática na qual o sujeito passivo, optante
pelo Domicílio Tributário Eletrônico – DTE, e nos autos de um processo administrativo digital,
Fl. 7215
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.264 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722753/2012-66

foi intimado da decisão de 1a instância por via postal, o Colegiado a quo rejeitou a alegação de
que só existiria um domicílio tributário, que seria o eletrônico, vez que a opção pelo endereço
eletrônico excluiria o endereço postal por ele fornecido à administração tributária, invocando o
art. 23, §3o do Decreto no 70.235/72, que expressamente enuncia inexistir ordem de preferência,
referindo-se à intimação pessoal, postal ou eletrônica. O voto condutor do acórdão recorrido
também traz expresso que não há no Decreto no 70.235/1972 qualquer dispositivo que justifique
o entendimento de que o domicílio eletrônico excluiria o domicílio postal, como também, de
igual modo, não há na Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, qualquer disposição que defina prioridade na forma de
intimação, inclusive reportando-se ao art. 26 da Lei no 9.784/99 que, em seu §3o, apenas
demanda assegurar a "certeza da ciência do interessado". Ao final rejeita a interpretação que a
Contribuinte extrai da Portaria SRF no 527/2010, concluindo não ser razoável obrigar à
Administração realizar intimações em processos administrativos unicamente através de meio
eletrônico.
Como se vê, nestes autos a discussão gira em torno da exclusividade da intimação
por meio eletrônico em face de sujeito passivo que optou pelo DTE.
Já no paradigma no 3403-002.141, o sujeito passivo era optante pelo DTE, foi
intimado em seu endereço eletrônico, não teve ciência expressa da intimação, efetivando-se a
ciência ficta por decurso de prazo. Somente depois de consignada sua ciência pessoal nos autos,
o sujeito passivo apresentou o recurso voluntário que, neste contexto, foi declarado intempestivo,
rejeitando-se sua pretensão de que prevalecesse a ciência pessoal. A abordagem do voto
condutor do paradigma, neste contexto, se dirige apenas a afirmar a validade da intimação por
via eletrônica em face de sujeito passivo optante pelo DTE. É neste contexto que, reportando-se
ao disposto no art. 23, inciso III e §§ 2o, 4o e 5o do Decreto no 70.235/72, a 3a Turma da Quarta
Câmara da 3a Seção de Julgamento conclui:
Assim, por adesão expressa do contribuinte, sua Caixa Postal passou a ser o seu
domicílio tributário, de maneira que se considera feita a intimação depois de
transcorridos 15 dias da entrega da mensagem em sua Caixa Postal.
Depois de consumado este prazo, considera-se feita a intimação, passando a fluir o
prazo para a interposição do recurso voluntário, que se esgotou, neste caso, sem a
interposição tempestiva do recurso.
Em razão da intempestividade, nego conhecimento ao recurso voluntário.
Nada no paradigma permite inferir como se posicionaria o Colegiado se a
intimação dirigida ao sujeito passivo não observasse a forma eletrônica. Apenas afirmou-se, na
referida decisão, que a intimação eletrônica é válida se o sujeito passivo é optante pelo DTE.
Assim, diversamente do entendimento firmado no despacho de agravo à e-fl.
7186/7192, a afirmação, no voto condutor e na ementa do paradigma, de que, diante da adesão
do sujeito passivo ao DTE, “sua Caixa Postal passou a ser o seu domicílio tributário”, não se
presta a caracterizar a divergência suscitada porque não está associada a qualquer indicação de
que este seria o único domicílio tributário do sujeito passivo.
Acrescente-se que consequência desta dessemelhança entre os acórdãos
comparados no plano fático é a discussão jurídica se reportar a distintas disposições legais e
normativas. Como o acórdão paradigma não examinou a exclusividade arguída nestes autos,
nada acerca da repercussão da Portaria SRF no 527/2010, ou mesmo da Lei no 9.784/99, foi ali
debatido.
Fl. 7216
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.264 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722753/2012-66

Correta, portanto, a conclusão adotada no exame de admissibilidade da Presidente
da 3a Câmara que negou seguimento ao recurso especial (e-fls. 7122/7127):
[...]
Como se pode ver, o acórdão recorrido está ancorado na tese de que a Administração
Tributária pode livremente escolher entre o domicílio eletrônico e o domicílio postal,
sem ordem de preferência, para dar ciência dos atos processuais ao contribuinte.
Agora, prossegue-se ao exame do paradigma indicado, do qual se extrai o recorte
abaixo, para a coleta de seus fundamentos:
[...]
O fragmento do paradigma apontado, acima transcrito, possibilita a percepção de que
voto condutor apoiou-se na existência de intimação enviada ao domicílio eletrônico
eleito pelo contribuinte. De fato, a intimação enviada ao endereço eletrônico prevaleceu
sobre a intimação enviada ao domicílio postal. Todavia, essa predominância acolhida
pelo voto condutor do acórdão recorrido não decorreu de uma ascendência legal do
endereço eletrônico sobre o endereço postal, mas, sim, da anterioridade temporal da
primeira intimação em relação à segunda.
A recorrente sugere que a decisão recorrida está apoiada na hierarquia legal do endereço
eletrônico, o que implicaria considerar que a intimação expedida para o endereço
eletrônico prevaleceria sobre a intimação expedida para o endereço postal, ainda que
esta fosse anterior àquela. Ocorre que o acórdão ora vergastado passa longe da
discussão sobre a existência, ou não, de uma ascendência legal do endereço
eletrônico sobre o endereço postal, nos termos postos pela recorrente. A decisão
recorrida simplesmente assumiu a data de ciência da primeira intimação, sem entrar no
mérito de uma suposta ordem hierárquica consequente ao estabelecimento de um valor
legal superior, conferido pela legislação ao endereço eletrônico, comparativamente ao
endereço postal. Efetivamente, conforme o explicado, não restou demonstrada a
divergência entre o acórdão recorrido e acórdão ofertado como paradigma.
[...]
Registre-se que este Colegiado, em antiga composição e por maioria de votos, já
se manifestou, em circunstâncias semelhantes, pelo conhecimento de recurso especial da mesma
Contribuinte. Neste sentido foi a decisão nos autos do processo administrativo no
13116.7257/2012-11, assim expressa no Acórdão no 9101-002.4431, proferido na sessão de 21 de
setembro de 2016:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer o Recurso
Especial do Contribuinte, vencida a conselheira Adriana Gomes Rego, que não o
conheceu e, no mérito, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Luís Flávio
Neto, Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa (suplente convocado) e Demetrius Nichele
Macei (suplente convocado), que lhe deram provimento. Solicitou apresentar declaração
de voto o conselheiro Luís Flávio Neto.
Naquele caso, compreendeu-se que a discussão repousaria sobre o benefício de
ordem entre as intimações a serem feitas pela Receita Federal do Brasil, após a autorização
conferida pelo sujeito passivo para utilização de endereço eletrônico. Todavia, como antes
exposto, as evidências são de que a Contribuinte pretende discutir a exclusividade do domicílio
eletrônico, e este aspecto não foi debatido no acórdão paradigma.

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Aurélio Pereira Valadão (Presidente em Exercício),
André Mendes de Moura, Adriana Gomes Rego, Rafael Vidal De Araújo, Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa
(suplente convocado em substituição à conselheira Daniele Souto Rodrigues Amadio), Demetrius Nichele Macei
(suplente convocado em substituição à conselheira Nathália Correia Pompeu), Luis Flavio Neto e Cristiane Silva
Costa.
Fl. 7217
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.264 - CSRF/1a Turma
Processo no 13116.722753/2012-66

Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 7218
DF CARF MF
Original